Tribunal: STF
Processo: AI 545843
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBIDA DE EXTRAORDINÁRIO.
Incumbe ao relator do agravo de instrumento apreciá-lo, conhecendo-o
 ou não, provendo-o ou desprovendo-o - artigos 544 e 545 do Código
de Processo Civil.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.